Tribunal: STF
Processo: Rcl 89532
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 632.853/CE (TEMA RG Nº 485). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
	
1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tiago Souza da Silva, em face de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos Agravos de Instrumento nº 202500844176 e nº 202500845004, constantes do Processo nº 0013994-54.2025.8.25.0000, por meio das quais teria sido inobservado o decidido no RE nº 632.853/CE (Tema nº 485 da Repercussão Geral).

2. Narra o reclamante que participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 05/2024 da Polícia Militar do Estado de Sergipe, destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente Cirurgião-Dentista – QOOPM, que ocorreu em 23 de fevereiro de 2025.

3. Sustenta que, diante de erro material confessado pela banca examinadora após a interposição de recurso administrativo pelo reclamante, especificamente quanto à alternativa “B” da questão nº 35, o reclamante ajuizou ação anulatória da referida questão de prova, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela liminar. A Juíza da 1ª Vara Cível de São Cristóvão/SE acolheu o pedido liminar, determinando a imediata reclassificação do autor, com atribuição do ponto correspondente à questão anulada, o que resultou na colocação do reclamante em 1º lugar no certame.

4. Relata que o Estado de Sergipe interpôs Agravo de Instrumento e, paralelamente, a candidata Fernanda Vieira Heimlich também o fez, ambos com o objetivo de suspender a decisão de primeiro grau, sob o argumento de que não caberia intervenção do Poder Judiciário em matéria de concurso público, com invocação do Tema nº 485 da Repercussão Geral, bem como da suposta ocorrência de prejuízo decorrente da manutenção da tutela concedida.

5. Esclarece que “o Relator da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Des. José Pereira Neto, ao apreciar os referidos Agravos de Instrumento, deferiu efeito suspensivo para sustar a liminar que havia assegurado a reclassificação do Reclamante e sua permanência nas etapas subsequentes do certame, inclusive no Curso de Formação”.

6. Alega, em síntese que “a estrutura argumentativa adotada pelo Tribunal de origem, ao acolhê-los, materializa o vício decisório consistente na aplicação defensiva do Tema 485 e na substituição da fundamentação exigida por presunções abstratas”. 

7. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento nº 202500845004 e nº 202500844176, pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, restabelecendo-se, provisoriamente, a eficácia da decisão de primeiro grau; ou, subsidiariamente, determinar a reserva da vaga e a participação imediata do reclamante no Curso de Formação, sob condição sub judice, bem como determinar às autoridades administrativas responsáveis pelo concurso e pelo referido curso que assegurem sua imediata matrícula. 

8. No mérito, busca a procedência da reclamação, a fim de reconhecer a violação à autoridade do precedente vinculante firmado no Tema nº 485 da Repercussão Geral (RE nº 632.853/CE); declarar a nulidade dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento nº 202500845004 e nº 202500844176, bem como das decisões monocráticas que os antecederam, e determinar o restabelecimento definitivo dos efeitos da decisão da 1ª Vara Cível de São Cristóvão/SE.

É o relatório.
 
Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. No caso em tela, a alegação é a de que a a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe não observou o que decidido no por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 632.853/CE (Tema RG nº 485), no qual fixada tese segundo a qual “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. O julgado proferido na ocasião ficou assim ementado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 632.853-RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, p. 29/06/2015).

13. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

14. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

15. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

16. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

17. No caso em tela, os atos reclamados foram proferidos em sede de Agravos de Instrumento, manejados, naturalmente, contra decisão interlocutória. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

18. Efetivamente, não há como entender percorrido o iter processual na presente hipótese, na qual os atos reclamados sequer alcançaram o juízo de mérito.  Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENDÊNCIA DE AUTUAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRECIONADO A ESTA CORTE. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO À RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No caso, interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o juízo reclamado manteve a decisão agravada e determinou a subida do autos, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. Em consulta ao sítio eletrônico desta SUPREMA CORTE, constata-se a ausência, por ora, de autuação do referido ARE. Dessa forma, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à Reclamação, antevendo eventual desprovimento do seu Agravo em Recurso Extraordinário, o que se mostra inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: Rcl 49.640 ED-AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/3/2022; Rcl 44.431 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021; Rcl 37579 AgR, Min. Rel. ROSA WEBER, DJe de 4/3/2020. 
2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II –Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.912-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. VAGAS REMANESCENTES. CONTRATO FIES. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AOS TEMAS 474 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL, À ADPF 341, ÀS ADIS 4.868 E 5.358 E À SÚMULA 15 DO STF. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 
2. Ademais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos doart. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.
3. Além disso, a ausência de identidade entre a hipótese versada na ação reclamatória e aquelas objetos dos processos paradigmas (ADIs 4.868 e 5.358 e ADPF 341) revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.  
4. Por fim, não é cabível a presente ação fundada na Súmula 15 do STF, uma vez que desprovida de efeito vinculante. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(Rcl nº 64.662-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 11/06/2024).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

19. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

20. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

21. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente